Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-08.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. União estável. Alimentos entre ex-companheiros. Necessidade. Possibilidade. Proporcionalidade do valor fixado. Prazo razoável. Alimentos provisórios mantidos. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens e alimentos entre ex-companheiros.
2. A sentença reconheceu a união estável entre as partes, e fixou alimentos provisórios em favor da parte autora, no valor de 20% da renda bruta do requerido, pelo prazo de dois anos.
3. Ambas as partes interpuseram recursos: o recorrente pleiteia a redução dos alimentos para 15% do salário mínimo vigente; a recorrida requer a majoração para 30% da renda bruta e a prorrogação do prazo para três anos ou tempo indeterminado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de alimentos fixado em sentença deve ser reduzido para 15% do salário mínimo vigente; e (ii) estabelecer se o valor deve ser majorado para 30% da renda bruta do alimentante e se o prazo de vigência deve ser prorrogado.
III. Razões de decidir
5. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e temporário, sendo admitida apenas quando demonstrada a impossibilidade de subsistência por meios próprios.
6. A autora apresenta quadro clínico de transtorno misto ansioso e depressivo, com laudo médico que atesta incapacidade laboral temporária, justificando a fixação de alimentos por prazo determinado.
7. O requerido é aposentado por incapacidade permanente, com renda mensal de R$ 2.829,27, não tendo demonstrado prejuízo concreto à sua subsistência com o valor fixado.
8. A autora possui histórico de atividade laboral como diarista e registros de vínculo empregatício, indicando capacidade de reinserção no mercado de trabalho.
9. O valor fixado de 20% da renda bruta do requerido, abatidos os descontos legais, atende ao binômio necessidade-possibilidade, é proporcional e razoável diante das circunstâncias.
10. Jurisprudência do STJ e do TJDFT reforça o caráter transitório da obrigação alimentar entre ex-cônjuges, recomendando sua fixação por prazo certo.
IV. Dispositivo
11. Recursos conhecidos. No mérito, desprovidos ambos os apelos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.982.587/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 7/10/2024; REsp n. 1.644.620/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe de 28/11/2017; TJDFT, Acórdão 2003295, 0701856-15.2025.8.07.0000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 27/05/2025, DJe 06/06/2025.